Tribunal: STJ
Processo: 1009333-47.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231639 - SP(2025/0256891-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
PATRICIA COSTA AGI COUTO - SP130673
RECORRIDO
: MARIA LUIZA MARQUES FERNANDES PALHAS
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO SAPAROLLI - SP108355
SANDRO ROGERIO SOARES DE JESUS - SP204215
EMENTA
DIRIETO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO.
.
LEI 6.766/1979
ADMINISTRADORA DO LOTEAMENTO. COBRANÇA DE TAXA DE FUNDO DE
MELHORAMENTOS. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO. CIÊNCIA E ANUÊNCIA
DA PROPRIETÁRIA. NÃO COMPROVADAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
. NECESSIDADE DE REEXAME DE
SÚMULA 5/STJ
FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
I. Hipótese em exame
1. Ação declaratória, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
29/1/2025
4/9/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se a administradora de
loteamento de acesso controlado pode cobrar taxa de Fundo de
Melhoramentos, baseada em alteração do regulamento, posterior à aquisição
do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
4. O entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que a cobrança da
taxa de manutenção por associação será válida quando houver ciência e
anuência dos proprietários. A mesma lógica jurídica se aplica quando a
administradora do loteamento não tem natureza jurídica de associação de
moradores e pretende a cobrança de despesas realizadas com obras e
serviços de manutenção.
5. Para estabelecer a regularidade das cobranças, seja de taxas de
manutenção ou de serviços, seja por associações ou administradoras,
depende-se da ciência e da anuência do proprietário.
6. É também o que deve ocorrer na eventualidade de alterações no contrato-
padrão, prevendo o pagamento de novas taxas. Antigos proprietários, que
tenham comprado o imóvel antes da previsão de cobranças, devem ter
acesso e anuir com a versão atualizada do contrato-padrão, para que as taxas
possam deles ser cobradas.
Documento eletrônico VDA56657856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: bceae995-778c-4337-abb6-841e7911dbc9

7. No recurso sob julgamento, a MOMENTUM não se desincumbiu de seu
ônus de comprovar a ciência e anuência de MARIA com a previsão contratual
que estabeleceu a taxa de R$ 240,00 mensais, sendo indevida a cobrança.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: bceae995-778c-4337-abb6-841e7911dbc9

RECURSO ESPECIAL No 2231639 - SP(2025/0256891-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
PATRICIA COSTA AGI COUTO - SP130673
RECORRIDO
: MARIA LUIZA MARQUES FERNANDES PALHAS
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO SAPAROLLI - SP108355
SANDRO ROGERIO SOARES DE JESUS - SP204215
EMENTA
DIRIETO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO. LEI 6.766/1979.
ADMINISTRADORA DO LOTEAMENTO. COBRANÇA DE TAXA DE FUNDO DE
MELHORAMENTOS. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO. CIÊNCIA E ANUÊNCIA
DA PROPRIETÁRIA. NÃO COMPROVADAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
NECESSIDADE DE REEXAME DE
SÚMULA 5/STJ.
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
I. Hipótese em exame
1. Ação declaratória, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
29/1/2025
4/9/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se a administradora de
loteamento de acesso controlado pode cobrar taxa de Fundo de
Melhoramentos, baseada em alteração do regulamento, posterior à aquisição
do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
4. O entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que a cobrança da
taxa de manutenção por associação será válida quando houver ciência e
anuência dos proprietários. A mesma lógica jurídica se aplica quando a
administradora do loteamento não tem natureza jurídica de associação de
moradores e pretende a cobrança de despesas realizadas com obras e
serviços de manutenção.
5. Para estabelecer a regularidade das cobranças, seja de taxas de
manutenção ou de serviços, seja por associações ou administradoras,
depende-se da ciência e da anuência do proprietário.
6. É também o que deve ocorrer na eventualidade de alterações no contrato-
padrão, prevendo o pagamento de novas taxas. Antigos proprietários, que
tenham comprado o imóvel antes da previsão de cobranças, devem ter
acesso e anuir com a versão atualizada do contrato-padrão, para que as taxas
possam deles ser cobradas.
Documento eletrônico VDA54866407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:46
Código de Controle do Documento: 755880df-9b20-4bb2-bf1d-0eb2d4957f56

7. No recurso sob julgamento, a MOMENTUM não se desincumbiu de seu
ônus de comprovar a ciência e anuência de MARIA com a previsão contratual
que estabeleceu a taxa de R$ 240,00 mensais, sendo indevida a cobrança.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Examina-se
recurso
especial
interposto
por
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, fundado na alínea “a” do permissivo
constitucional, contra acórdão do TJ/SP.
Recurso especial interposto em: 29/1/2025.
Concluso ao gabinete em: 4/9/2025.
“declaratória de nulidade de regulamento
obrigação de fazer”,
Ação:
c/c
ajuizada por MARIA LUIZA MARQUES FERNANDES PALHAS em face da
RECORRENTE. Alega que a RECORRENTE realizou alterações unilaterais no
Regulamento do Loteamento denominado Santa Bárbara Resort Residence, sem
anuência da prefeitura ou dos condôminos, para cobrança de taxa de Fundo de
Melhoramentos, no valor de R$ 240,00 mensais. Pede a declaração de nulidade
das alterações e abstenção de realizar cobranças.
: o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
Sentença
pretensão autoral para “(a) declarar a nulidade da alteração unilateral do

regulamento geral do loteamento Santa Bárbara Resort Residence; (b) condenar a
ré na obrigação da fazer consistente em cumprir o regulamento geral registrado
em cartório, notadamente quanto aos critérios de rateio, atualização dos débitos e
realização de
” (e-STJ fls. 260-262)
obras/melhorias
o
negou provimento ao recurso de apelação interposto
Acórdão:
TJ/SP
pela RECORRENTE, nos termos da seguinte ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Prova documental juntada
aos autos que é suficiente para convicção do juízo - Revel que recebe o processo no
estado em que se encontra - Preliminar rejeitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGULAMENTO C. C
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Alegação de alteração unilateral do regularmento do
empreendimento - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da ré -
Desacolhimento - Lotes adquiridos no ano 2005 com base no regulamento original
do loteamento - Escritura de compra e venda lavrada com alterações constantes do
regulamento do loteamento em discussão que só foi lavrada em 2015 - Irrelevância
da anuência da adquirente - Vendedora que não se descincumbiu do ônus de
comprovar que as alterações no regulamento foram realizadas por deliberação dos
Documento eletrônico VDA54866407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:46
Código de Controle do Documento: 755880df-9b20-4bb2-bf1d-0eb2d4957f56

proprietários dos lotes - Escritura de venda e compra com as alterações discutidas
que não se sobrepõe ao regulamento registrado na matrícula do imóvel - Sentença
mantida.
Preliminar rejeitada e recurso desprovido (e-STJ fl. 535).

opostos pela RECORRENTE, foram
Embargos de declaração:
parcialmente acolhidos, apenas para ratificar informação sobre a juntada de atas e
deliberações nos autos, sem efeitos modificativos (e-STJ fls. 576-580).
aponta violação (i) aos
CPC, pois há vícios no
Recurso especial:
art. 1022,
acórdão, não sanados mesmo com a oposição de embargos de declaração; (ii) ao
§1o, IV, CC, e ao
CPC, pois “a Escritura Pública, com a integral
art. 215,
art. 405,
transcrição do Regulamento de 2015, por força do
do Código Civil, é prova
art. 215
de que não houve alteração unilateral de Regulamento pela Recorrente, ao
contrário, houve alteração consentida, haja vista a expressa anuência da Recorrida
aos termos daquele Regulamento”; e (iii) ao
da
pois “trata
art. 28
Lei 6766/1979,
de alteração física do loteamento, como por exemplo, a alteração do traçado de
uma rua ou a supressão de área verde, hipóteses que não guardam relação com o
objeto do feito” (e-STJ fls. 543-564).
o
inadmitiu o recurso, dando azo à
Juízo prévio de admissibilidade:
TJ/SP
interposição do
provido para determinar a conversão em
AREsp 2988492/SP,
especial (e-STJ fl. 647).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
O propósito recursal consiste em decidir se a administradora de
loteamento de acesso controlado pode cobrar taxa de Fundo de Melhoramentos,
baseada em alteração do regulamento, posterior à aquisição do imóvel.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Desde
MARIA LUIZA MARQUES FERNANDES PALHAS
24/3/2005,
(“MARIA”) é proprietária de imóveis no Santa Bárbara Resort Residence,
loteamento
de
acesso
controlado,
administrado
por
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (“MOMENTUM”). Àquela data, o
Regulamento do Loteamento vigente datava de 1992.
2. Em
sobreveio novo Regulamento do Loteamento, com
14/8/2015,
alterações, cuja cláusula 13 autorizava a MOMENTUM a fazer melhoramentos no
loteamento, com custeio pelos adquirentes.
Documento eletrônico VDA54866407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:46
Código de Controle do Documento: 755880df-9b20-4bb2-bf1d-0eb2d4957f56

3. A partir de
a MOMENTUM começou a cobrar o valor mensal
1/2023,
de R$ 240,00, atualizada anualmente pelo IGP-M, referente a Fundo de
Melhoramentos, amparado na referida cláusula 13.
4. A questão posta em causa diz respeito à validade da alteração do
Regulamento

2. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Confira-se:
AgInt no
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
REsp 1.956.582/RJ,
9/12/2021
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.518.178/MG,
16/3/2020.
6. Na hipótese, a RECORRENTE alega que “se o Tribunal reconheceu que
a
não exige o registro das alterações do Regulamento na matrícula do
Lei 6766/79
imóvel e que tais alterações não devem ser aprovadas por assembleias, não
poderia ter se furtado de enfrentar as questões postas em juízo à luz do art. 205
do CC e
do CPC, que conferem à Escritura Pública o status de PROVA
art. 405
PLENA” (e-STJ fls. 555-556).
7. Contudo, o
foi claro ao negar provimento ao recurso de
TJ/SP
apelação e rejeitar os embargos de declaração, fundamentado na ilegalidade das
cobranças, “na medida em que a embargante, atuando como administradora do
loteamento, não tem legitimidade para alterar unilateralmente o regulamento
interno do loteamento, nos termos do
da
como bem
art. 28
Lei 6.766/79,
destacado pelo DD. Juízo a quo na r. sentença, mostrando-se indispensável a
comprovação da aprovação das alterações pela Municipalidade, além da anuência
dos adquirentes dos lotes, o que não se verifica no caso em discussão” (e-STJ fl.
579).
8. O acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente, acerca
das questões que lhe foram submetidas, de maneira que os embargos de
declaração opostos pelo recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
recorrido, não se verifica a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
9. Ademais, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito,
e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
§ 1o, do CPC.
art. 489,

Documento eletrônico VDA54866407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:46
Código de Controle do Documento: 755880df-9b20-4bb2-bf1d-0eb2d4957f56

3. DA COBRANÇA DE TAXA DE MELHORIAS POR ADMINISTRADORA DE
LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO
10. Tanto o STF quanto este STJ já se manifestaram, em temas
repetitivos, quanto à cobrança de
de loteamentos
taxa de manutenção
constituídos nos termos da Lei 6.766/1979, por associação.
11. De acordo com o entendimento do
e do
Tema 492/STF
às relações jurídicas constituídas antes da entrada em vigor da
Tema 882/STJ,
ou de anterior lei municipal disciplinando a questão, é inválida
Lei no 13.465/2017
a cobrança de taxa de manutenção de loteamento fechado, por administradora
constituída sob a forma de associação, de proprietários de lote não associados ou
que a ela não anuíram expressamente.
12. Após a entrada em vigor da
ou de anterior lei
Lei no 13.465/2017
municipal disciplinando a matéria, é possível a cobrança, por associação de
moradores, de taxa de manutenção de titulares de direito sobre lotes localizados
em loteamento de acesso controlado desde que, já possuindo lote, adiram ao ato
constitutivo da associação ou sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo
da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.
13. Assim, exemplificativamente, havendo estipulação, na escritura de
compra e venda, espelhada no contrato-padrão depositado no registro imobiliário,
de cláusula que preveja a cobrança, esta será regular (REsp n. 2.225.004/SP,
Quarta Turma, DJEN de
. Por outro lado, na hipótese em que “não foi
19/12/2025)
apresentado o contrato de compra e venda padrão em que consta a
obrigatoriedade do pagamento da referida taxa ou mesmo qualquer outro
documento capaz de demonstrar a efetiva adesão do recorrido à associação”, a
cobrança da taxa de manutenção não foi admitida (
Quarta
REsp n. 1.966.663/SP,
Turma, DJEN de
.
20/10/2025)
14. O entendimento das Cortes Superiores, portanto, é no sentido de
que a cobrança da taxa de manutenção por associação será válida quando houver
ciência e anuência dos proprietários. A mesma lógica jurídica se aplica quando a
administradora do loteamento não tem natureza jurídica de associação de
moradores e pretende a cobrança de despesas realizadas com obras e serviços de
.
manutenção
15. No
(DJe de
, esta Terceira Turma
REsp n. 1.569.609/SP
9/5/2019)
julgava a validade da cobrança de contribuição vinculada à prestação de serviços
de manutenção, pela administradora. Tendo em vista que a escritura pública de
compra e venda dos imóveis fazia referência ao contrato-padrão arquivado no
registro de imóveis, que autorizava expressamente a cobrança controvertida,
concluiu-se que “os recorrentes foram devidamente cientificados dessa
Documento eletrônico VDA54866407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:46
Código de Controle do Documento: 755880df-9b20-4bb2-bf1d-0eb2d4957f56

possibilidade e a ela anuíram inequivocamente”. Firmou-se então que “é válida a
estipulação, na escritura de compra e venda, espelhada no contrato-padrão
depositado no registro imobiliário, de cláusula que preveja a cobrança, pela
administradora do loteamento, das despesas realizadas com obras e serviços de
manutenção
infraestrutura”.
e/ou
16. De todos os julgados citados, compreende-se que, para estabelecer a
regularidade das cobranças, seja de taxas de manutenção ou de serviços, seja por
associações ou administradoras, depende-se da ciência e da anuência do
proprietário.
17. É também o que deve ocorrer na eventualidade de alterações no
contrato-padrão, prevendo o pagamento de novas taxas. Antigos proprietários,
que tenham comprado o imóvel antes da previsão de cobranças, devem ter acesso
e anuir com a versão atualizada do contrato-padrão, para que as taxas possam
deles ser cobradas.

4. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
18. Na hipótese, MARIA se insurge contra a cobrança de R$ 240,00
mensais, como taxa de Fundo de Melhoramentos, que está amparada em previsão
da versão de 2015 do Regulamento de Loteamento (contrato-padrão).
19. As partes divergem acerca da ciência de MARIA quanto à versão de
2015 do Regulamento. MOMENTUM, em recurso especial, afirma que “a Escritura
Pública lavrada em
(fls. 244-259) prova que a Recorrida se obrigou ao
29/12/2015
cumprimento dos Regulamentos transcritos no seu corpo, que correspondem
àqueles depositados no Cartório de Registro de Imóveis em
” (e-STJ fl.
14/08/2015
557). MARIA, em contrarrazões de apelação, alega que “o que houve foi um
“REQUERIMENTO” da ora Apelante, em 2015, ao Oficial da época, para que o Novo
Contrato Padrão e Novo Regulamento fossem registrados na matrícula do imóvel,
PORÉM, TAL REQUERIMENTO NÃO FOI ATENDIDO” 9e-STJ fl. 360).
20. É incontroverso, contudo, que à época da aquisição dos imóveis por
MARIA, a previsão inexistia de cobrança da taxa controvertida inexistia.
21. Ademais, o
soberano na análise das provas, fixou a premissa
TJ/SP,
de que não houve anuência dos adquirentes com a alteração do Regulamento, que
foram surpreendidos com as cobranças do Fundo de Melhoramentos (e-STJ fl.
579). A sentença registrou que “há de prevalecer o quanto estabelecido no
regulamento geral registrado em cartório (p. 42-50) sobre o qual presume-se
conhecimento e anuência dos proprietários dos lotes” (e-STJ fl. 261).
22. Alterar tais conclusões, no sentido de que MARIA desconhecia a
cláusula que embasou a cobrança da taxa de Fundo de Melhoramentos, exige o
Documento eletrônico VDA54866407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:46
Código de Controle do Documento: 755880df-9b20-4bb2-bf1d-0eb2d4957f56

reexame de fatos e a interpretação das cláusulas contratuais, o que é vedado
pelos óbices das Súmulas 7 e
respectivamente.
5/STJ,
23. Portanto, a MOMENTUM não se desincumbiu de seu ônus de
comprovar a ciência e anuência de MARIA com a previsão contratual que
estabeleceu a taxa de R$ 240,00 mensais, sendo indevida a cobrança.

5. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
do recurso especial e
CONHEÇO
NEGO-LHE
.
PROVIMENTO
Nos termos do
§11, do
considerando o trabalho
art. 85,
CPC/15,
adicional imposto ao advogado dos recorridos em virtude da interposição deste
recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em R$ 2.250,00 (e-STJ fl.
539) para R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais).
Documento eletrônico VDA54866407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:46
Código de Controle do Documento: 755880df-9b20-4bb2-bf1d-0eb2d4957f56

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.231.639 / SP
Número Registro: 2025/0256891-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10093334720238260100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
PATRICIA COSTA AGI COUTO - SP130673
FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
RECORRIDO
: MARIA LUIZA MARQUES FERNANDES PALHAS
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO SAPAROLLI - SP108355
SANDRO ROGERIO SOARES DE JESUS - SP204215
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56639690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:43
Código de Controle do Documento: a9b35467-2e66-4074-8aa1-e75b7cd816c2

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:43
Código de Controle do Documento: a9b35467-2e66-4074-8aa1-e75b7cd816c2